Tribunal: TJSP
Processo: 2223008-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração de Contrata Construções Participações e Empreendimentos LTDA – Alegação de omissão e contradição – Inexistência – Concessão de efeito suspensivo - Impossibilidade - Ausência dos requisitos necessários - Embargos de devedor que devem ser recebidos sem a concessão do efeito suspensivo – Embargos rejeitados*

*RECURSO – Embargos de declaração de Credcom

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração de Contrata Construções Participações e Empreendimentos LTDA – Alegação de omissão e contradição – Inexistência – Concessão de efeito suspensivo - Impossibilidade - Ausência dos requisitos necessários - Embargos de devedor que devem ser recebidos sem a concessão do efeito suspensivo – Embargos rejeitados*

*RECURSO – Embargos de declaração de Credcom Fomento Mercantil LTDA – Recolhimento de custas realizado tempestivamente - Prazo que deve ser contado com o trânsito em julgado do acórdão que manteve o indeferimento da justiça gratuita - Embargos rejeitados*